Tribunal: STF
Processo: ARE 1575298
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. OMISSÃO INJUSTIFICADA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS DA AUTORA PARA ELEVAÇÃO NA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Cinge-se a controvérsia desta demanda em determinar se a parte Requerente faz jus para a adequação legal das referências como servidor municipal, conforme estabelece a Lei n.º 271/2009, a qual disciplina e dispõe sobre os planos de Carreira e Estatuto do Magistério Público municipal de Itacaré e dá outras providências, bem como o pagamento dos valores retroativos, devidamente atualizados e corrigidos monetariamente.



    2. Em que pese a tentativa do Município em furtar-se do cumprimento da Lei n.º 271/2009, alegando inconstitucionalidade por ausência de estudo de estimativa de impacto orçamentário, as demais leis sancionadas evidenciam exatamente o contrário, vez que trazem em seu bojo justamente a adequação orçamentária e financeira para o seu cumprimento.



    Decido.



    Analisados os autos, há tema de repercussão geral relacionado à matéria suscitada pela parte recorrente, com trânsito em julgado, em que se concluiu pela ausência de repercussão geral de parte das questões. O tema, contudo, não é suficiente para a solução integral do recurso. 



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Insurge-se a parte Apelante por entender que a Lei Municipal n.º 271/2009 não previu os impactos orçamentários que a mesma ensejaria.



    In casu, a referida legislação foi promulgada e está em vigor, devendo a municipalidade, caso assim entenda, encaminhar projeto de Lei à Câmara dos Vereadores alterando ou revogado a Lei Municipal n.º 271/2009, a qual estabelece:



    Art. 14. Os Níveis relativos à titularização do ocupante de cada emprego da Carreira são:



    I – Nível I – preenchido por profissionais da educação, já pertencentes ao quadro do magistério quando da promulgação desta lei, com formação em ensino médio completo em magistério, na modalidade normal ou sem a formação exigida para o enquadramento nos demais Níveis;



    II – Nível II – preenchido por profissionais com formação em nível superior, em curso de licenciatura plena ou graduação correspondente às áreas específicas do currículo, com formação pedagógica, nos termos da legislação vigente;



    III – Nível III – preenchido por profissionais com formação em nível superior com pós-graduação, em cursos na área de educação, com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.



    Art. 15. Promoção é a passagem do empregado público do magistério na Carreira de uma Referência para outra imediatamente superior. 



    § 1.º A promoção decorrerá de avaliação que considerará o desempenho, a qualificação, e o tempo de serviço na função de docente. 



    § 2.º A promoção será concedida ao professor e Coordenador Pedagógico que tenha cumprido o interstício de 3 (três) anos de efetivo exercício e alcançado o número de pontos estabelecido. 



    (...)



      Art. 16. As avaliações de desempenho, de qualificação, de tempo de exercício em docência e serão realizadas de acordo com os seguintes critérios: Omissis. 



    §10 - Se no prazo estipulado no art. 15, § 2.º, não for realizado o processo de promoção, a mudança de referência será automática. Por sua vez, o art. 16, § 10, da supracitada legislação determina que “Se no prazo estipulado no art. 15, § 2.º, não não for realizado o processo de promoção, a mudança de referência será automática”. 



    Assim sendo, em que pese a alegação de incapacidade financeira/orçamentária para o cumprimento do quanto determinado em Lei, tal argumento não merece guarida, haja vista que a legislação foi editada em 2009 e permanece vigente até os dias atuais sem que a municipalidade buscasse sua alteração.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente